Tribunal: TJPA
Processo: 0801632-79.2022.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801632-79.2022.8.14.0070

RECORRENTE: CLAUDIO BAIA SANTOS, RILLA RAIARA SILVA PEIXOTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Claudio Baia Santos e Rillu Raiara Silva Peixoto contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que os pronunciou pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, c/c art. 244-B do ECA e art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto por Rillu Raiara Silva Peixoto; (ii) avaliar a alegação de nulidade da sentença por excesso de linguagem e supressão parcial de depoimento de testemunha; e (iii) analisar o pedido de desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte e a incidência da causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Rillu Raiara Silva Peixoto não deve ser conhecido por ser intempestivo, conforme certificado nos autos, aplicando-se o entendimento de que a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal impede o conhecimento do recurso.

4. Não há nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois o magistrado limitou-se a indicar os elementos probatórios que justificam a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem antecipação de juízo de mérito sobre a culpabilidade.

5. A alegação de supressão parcial do depoimento da testemunha não enseja nulidade, pois o fundamento da decisão de pronúncia está baseado em um conjunto probatório amplo, não sendo essencial o referido depoimento.

6. O pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte não deve ser acolhido, pois há indícios suficientes de
animus necandi
, sendo inviável afastar a tipificação de homicídio nesta fase processual.

7. A incidência da causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do CP deve ser submetida ao Tribunal do Júri, pois a sua verificação demanda exame aprofundado das circunstâncias do crime, incompatível com a fase de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Rillu Raiara Silva Peixoto não conhecido. Recurso de Claudio Baia Santos parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia não pode conter juízo de certeza sobre a autoria ou a materialidade do crime, limitando-se à indicação da existência de indícios suficientes que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 2. O excesso de linguagem na pronúncia ocorre apenas quando há antecipação do mérito da causa, influenciando indevidamente a convicção dos jurados, o que não se verifica quando o magistrado apenas fundamenta a existência dos requisitos do art. 413 do CPP. 3. A desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte só é possível na fase de pronúncia quando há prova incontroversa da ausência de animus necandi, devendo a dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, incisos I e IV, 155, §§1º e 4º, IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 413, §1º, 571, I, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 23/08/2022; TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de Rillu Raiara Silva Peixoto e conhecer parcialmente o recurso de Claudio Baia Santos e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025..

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que pronunciou Rillu Raiara Silva Peixoto e Claudio Baia Santos pela prática dos crimes encartados no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA e art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CP (ID 17678034).

Os recorrentes postulam, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia porquanto lastreada em depoimento temerário da testemunha Michelle Farias Caralho e supressão parcial do depoimento da testemunha Paulo Manuel dos Santos Correa, além de suposto excesso de linguagem. No mérito, pugnam pela desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, requer a inclusão da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do CP (ID 17678087).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 17678113).

O juízo recorrido rejeitou o recurso com relação a acusada Rilla Raiara Silva Peixoto, eis que intempestivo e recebeu a irresignação interposta por Claudio Baia Santos, oportunidade em que manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 17678115).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19990458).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso interposto por RILLA RAIARA SILVA PEIXOTO não deve ser conhecido por ser intempestivo, conforme certificado em ID 107120420, incidindo, no ponto, o entendimento jurisprudencial acerca do não conhecimento por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal (TJMG, Recurso em Sentido Estrito n.
1504626-49.2019.8.26.0510
, Rel. Desa. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 11/04/2023).

Sendo assim, conheço do recurso apenas em relação a CLAUDIO BAIA SANTOS, de maneira que passo ao exame das preliminares suscitadas pelo recorrente.

A primeira preliminar suscitada se refere à suposta nulidade da sentença em razão de Michelle Farias Carvalho ter sido ouvida na qualidade de testemunha compromissada, embora tenha se apresentado como mãe de criação da vítima. A segunda preliminar diz respeito à alegada supressão parcial do depoimento da testemunha Paulo Manuel dos Santos Correa, especificamente quando este informou que seu relato na fase policial foi obtido sob fortes ameaças e agressões físicas e psicológicas.

Sem embargo, tenho que as preliminares não comportam conhecimento, vez que “o artigo 571, I, do CPP, estabelece que nulidades ocorridas na fase do sumário de culpa devem ser arguidas até as alegações finais, para serem decididas na ocasião da pronúncia, o que não houve i
n casu
” (
AgRg no AREsp n. 1.335.803/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/11/2022).

Sob tal ângulo, registro que a defesa do recorrente deixou de impugnar tais matérias na fase de alegações finais (ID 17678023), suscitando a anulação da sentença pelos atos processuais apenas nas razões do presente recurso, o que impede o acolhimento do pleito de nulidade diante da preclusão.

Além disso, mesmo que cognoscíveis, as duas preliminares não comportariam acolhimento. No ponto, saliento que Michelle Farias Carvalho prestou seu depoimento sem ser compromissada, sendo ouvida, na verdade, na condição de informante, conforme apontado na sentença (ID 17678034 - Pág. 4), não representando, assim, qualquer prejuízo ao acusado.

Já em relação à suposta supressão parcial do relato judicial de Paulo Manuel dos Santos Correa, verifica-se que tal depoimento não constitui elemento essencial da decisão recorrida, cujos fundamentos foram lastreados em outros elementos probatórios.

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023).

A terceira e última preliminar suscitada se refere ao pleito de declaração de nulidade da pronúncia em razão de alegado excesso de linguagem, visto que o juízo recorrido teria emitido juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria delitiva, empregando expressões que podem comprometer a imparcialidade dos jurados.

Nada obstante, diferentemente da argumentação defensiva, tenho que a magistrada sentenciante empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença impugnada:

“
Materialidade

Apesar de remanescer a juntada dos laudos de Remoção e Necropsia, a
materialidade
delituosa encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência; Relatório de polícia, com registro fotográfico do ofendido, amarrado com as mãos para trás, bem como pelos depoimentos testemunhais, informante e declarações dos acusados. Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova (STJ - no AgRg no REsp 1861493/SP).

Indícios suficientes de autoria

Quanto à autoria, conforme dito antes, não é necessário que esteja provada nesta fase, bastando, apenas, que existem indícios e estes restam suficientemente demonstrados, pelos depoimentos das testemunhas, informantes e declarações dos acusados em sede policial e judicial, e demais documentos acostados aos autos, vejamos:

A testemunha
Denilson da Silva Bitencourt
, Investigador de Polícia Civil, declarou em juízo que: “no dia dos fatos deu apoio ao pessoal do expediente, em razão do crime de homicídio. Que fizeram diligências até o condomínio Aquiles, que fica na Santa Clara. No local, localizaram um adolescente, que não recorda o nome. Que referido adolescente levou os investigadores até o local em que estava a roupa utilizada no crime e, ainda, entregou o aparelho celular da vítima, aos policiais civis. Em seguida, diligenciaram até o Bairro são Sebastião e efetuaram a prisão de Douglas, no supermercado líder. Que Douglas estava na moto utilizada no crime e negou a autoria”.

Cleber Moura Da Rocha
,
Investigador de Polícia Civil
, declarou, que “chegou ao conhecimento da polícia a notícia de um homicídio na localidade Aquiles. Que foram até o local, o depoente, o delegado e o investigador Paulo Quirino. Chegando no local, souberam que a vítima havia sido levada para o hospital e evoluído a óbito. Que no local não havia vestígios do crime, pois havia chovido muito e tinha muita lama. Havia apenas uma camisa que não se sabia se pertencia a vítima, bem como informações de pessoas do local, acerca dos fatos, que foram adicionadas nos autos de investigação. Que tiveram a informação de que vitima saiu do ramal, com as mãos marradas e foi até uma igreja evangélica, que fica nas proximidades, pedir socorro. Que souberam, através de familiares da vítima, que a motivação do crime estava relacionada a um furto de celular. Soube ainda que seria um casal de vizinhos da vítima os autores do crime, os quais, após furtarem a celular da vítima, teriam se passado por ela e praticado golpes contra os clientes da vítima. Que em razão desses fatos, a vítima e o casal de vizinhos discutiram e a vítima foi ameaçada de morte. Que não participou da prisão dos acusados, pois as diligências foram repassadas para outro equipe de plantão. Que tiveram informações no sentido de que a vítima era pessoa agressiva, mas testemunhas apontaram apenas a situação do furto do celular como motivação do crime, cujos autores seria um casal de vizinho da vítima.”

A testemunha
Elias Ferreira Baia
, investigador de policial, declarou que: “deu continuidade nas diligências que estavam em andamento, quando assumiu o plantão no dia seguinte aos fatos. Que soube pelo delegado que a acusada Rillu já havia sido ouvida e confessou a participação dela e de seu companheiro Claudio, bem como do adolescente Kayque, que teve a função de esconder o telefone da vítima. Que efetuou a detenção de Kayque, o qual disse que ia colaborar e, imediatamente, apontou o local em que havia escondido o celular da vítima e roupas de Firma, usadas por Claudio e Douglas, na prática delituosa. Que Kaique estava nervoso e este disse ter recebido as roupas e o celular de Douglas e Claudio, bem como receberia uma quantia em dinheiro pela tarefa de esconder o celular e as roupas. Que Douglas foi preso no supermercado líder, em posse da motocicleta usada na prática delituosa, a qual apresentava sinais de adulteração. Que tiveram contato com a esposa de Douglas, bem como com a acusada Rillu, a qual colaborou com a polícia e entrou em contato com Douglas marcando de encontrá-lo no supermercado líder, inclusive, pediu a Douglas que levasse o chip da vítima. que Rillu se prontificou em colaborar, pois disse que Douglas teria matado a vítima e não Claudio”.

Antônio Marcos da Silva Pereira
, ouvido na qualidade de informante por se irmão da vítima, declarou que: ”tudo começou com as intrigas da acusada Rayara. Que desde que a vítima passou a residir próximo a casa do casal, Rayara fazia comentários dizendo que “cagueta” tinha que morrer. Que a companheira da vítima chegou a se desentender com Rayara. Que havia um vizinho, deficiente físico, que dizia que ia matar todos os cachorros. Que o depoente estava na casa da vítima quando o cachorro de Rayara foi morto e ela começou a falar alto que isso ia dar BO. Que o depoente aconselhou a vítima a faze um muro ou a se mudar para outro local. Que no dia do crime, pessoas da igreja vira a vítima ser arrastada por três homens e que ouviram gritos da vítima, pedindo socorro. Que há comentários que um adolescente de nome Kaique teria cortado a garganta da vítima. Que em relação ao seu depoimento na delegacia no sentido de ter mencionado Jose Carlos como marido de Rayara, diz que sempre confundiu esse nome com o de Claudio. Que a vítima disse ao depoente que o celular estava com vizinho Claudio, mas o depoente confunde com josé Carlos, pelo que constou esse nome (Jose Carlos), por equívoco, em seu depoimento, em sede policial. Que a vítima disse ao depoente que, após o furto do celular, o rastreamento indicou que o aparelho estava conectado a uma Rede “Deus é Fiel” pertencentes ao casal de vizinhos. Que o depoente disse ter ligado para o telefone da vítima e Rayara atendeu o celular, mas quando ela percebeu que se tarava do irmão da vítima, a acusada desligou. Que a vítima se negou a prestar queixa na polícia porque acreditava que o casal tivesse envolvimento com coisas erradas. Que vitória era cliente de vítima e chegou a fazer pix para quem se passava por Vitor, usando o celular deste. Que a chave de pix usada foi um Email e tal informação deve estar no celular apreendido. Não sabe quem é a pessoa de nome Luís. Não tem conhecimento de que Douglas estaria ameaçando a vítima, mas sabe que Douglas é amigo do casal.

A sra. Michelle Farias Carvalho
, também ouvida na qualidade de informante, por ser mãe de criação da vítima, declarou que: “recebeu informações do ocorrido, pelo telefone. Que viu o corpo da vítima na UPA e logo percebeu que não se tratava de um assalto, pois ele estava cortado na garganta, no rosto e na boca. Que, de imediato, suspeitou dos vizinhos da vítima, o casal, Cláudio e Rillu, que não sábia do nacional Douglas. Que a vítima teve o celular furtado e desconfiou do casal de vizinhos, pois ao fazer o rastreamento do celular, o sinal indicava o endereço dos acusados. Que pessoas da igreja que estavam próximas ao local, disseram ter visto quando a vítima foi abordada e quando os criminosos tiraram a camisa de Vitor para cobrir o rosto dele, bem como amarraram as mães de Vitor com o fio da chave da moto. Que essas pessoas se trancaram na igreja com medo e chegaram a ouvir gritos das vítimas, bem como viram quando a vítima saiu do mato, ensanguentada, com as mãos amarradas, pedindo socorro. Que na semana dos fatos a vítima dormiu na casa da depoente e relatou que estava com medo, pois estava tendo problemas com o casal de vizinho. Que Vitor disse a depoente ter visto a acusada RAIARA cortando o pneu de sua moto, assim como Claudio em pé, em frente a sua casa. Vitor ainda disse que um cachorro de RAIARA havia sido morto por envenenamento, mas não tinha nada a ver com esse fato. Que em razão da morte do cachorro, a vítima ouviu RAIARA dizer que isso daria BO. que a vítima teve conhecimento de que alguém estava se passando por ele e enviando mensagens através de seu celular furtado. Não conhece Douglas e nem se ele era vizinho de Vitor. Também não conhece o acusado Felipe.

O adolescente
Paulo Manoel dos Santos Correa
, nascido em 05/08/2004, declarou, em juízo que: “não sabe informar acerca dos fatos. Que conhecia apenas Claudio e Rillu. Que cortava o cabelo com Claudio e fazia vendas de lanche. Não conhece Douglas. Nega ter presenciado Claudio dizer que ia matar Vitor. Não sabe informa se Rillu e Claudio pediram ao depoente que, no dia do crime, levasse roupa para determinado lugar. Que leu o depoimento prestado na delegacia. Que mesmo lido o depoimento prestado em sede policial, o depoente disse se recordar de algumas coisas, como que trabalha com venda de lanches. Não disse na delegacia ter ouvido de Claudio que mataria Vitor. Não sabe como tal informações constaram em seu depoimento policial. Que foi pressionado pelo delegado, mas nega ter sido induzido pela autoridade policial a prestar informações dessa natureza de que ouviu Claudio dizer que ia matar a vítima. Não sofreu qualquer tipo de tortura física ou psicológica quando de seu depoimento em sede policial. Não conhece Douglas e nem manteve contato com ele no dia do crime ou após os fatos. Que conhece o acusado Felipe(FP), pois apenas prestava serviço de delivery para ele, com a venda pasteis.

Por sua vez, o adolescente
Kayque do Santos Carneiro
, nascido em 19/11/2005, declarou que em juízo que: "conhece o casal Rillu e Claudio, pois corta cabelo com este último. Não conhece Douglas e Felipe. Não ouviu ninguém dizer que ia matar a vítima. Não teve participação no crime. Não escondeu celular. Que mostrou, aos policiais, o local em que as roupas usadas no crimes, estavam escondidas, pois o terreno é de familiares do depoente. Que foi agredido na delegacia e ameaçado. Que estava acompanhado de sua mãe, quando foi ouvido na delegacia. Que a mãe do depoente não viu as agressões, mas tem conhecimento delas. Que foi agredido pelo delegado quando foi apreendido. Que foi submetido a exame de corpo de deleito, mas não disse que foi agredido".

A testemunhas Regiane Silva Santos
, arrolada pela defesa, declarou que: “mora em frente à casa de Claudio e é vizinha deste. Que sabe que Claudio cortava cabelo. Quando chegou a notícias acerca de um assalto no ramal, a depoente perguntou a acusada Rayara o que estava acontecendo. Que Rayara e Claudio estavam na casa e logo em seguida, estes saíram.

A testemunha
Cleomildo Rego da Costa
, também arrolada pela defesa, declarou "que conhece Claudio, pois ele vendia roupa e corta cabelo. Que o depoente era cliente de Claudio. Quando surgiu a notícia do crime o depoente estava na casa de Cláudio. Não presenciou e nem estava no local dos fatos. Não sabe o momento da ocorrência dos fatos".

Lucivaldo Antunes de Sousa
, arrolado pela defesa declarou que: “só conhece Cláudio e esposa deste. Que Claudio cortava o cabelo do depoente. Que no momento que surgiu a notícia do crime, o depoente estava aguardando para cortar o cabelo, pois Claudio estava terminando um corte de outro cliente. Que esse dia foi uma sexta-feira, mas não recorda o mês. Não sabe o horário em que a vítima foi morta.

Em seu interrogatório judicial, RILLU RAIARA SILVA PEIXOTO
negou qualquer participação na morte da vítima. Disse que vive em união estável com Claudio. Conhece Douglas e Felipe, bem como os adolescente, mas não tem relação de intimidade com eles. Acredita que lhe foi atribuída a conduta criminosa, em razão de alegação de que a interrogada e seu companheiro Claudio teriam se apropriado de um celular achado. Que não sabe quem foi o autor do crime de homicídio. Que foi agredida física e pessoalmente na delegacia. que fez exame de corpo de delito. Que assinou o depoimento prestado na delegacia. Que não havia problemas entre a interrogado e o delegado responsável pelo caso. Que tinha cachorro, mas nunca teve problemas na vizinhança por conta do animal. Nunca teve problemas com a vítima. Que no dia dos fatos a interrogada e seu companheiro estavam em sua residência. Que após a notícia da morte da vítima, a interrogada e Cláudio saíram para fazer supermercado. Que foram informados por uma vizinha que a policial estava querendo invadir sua casa. Que, por medo, dormiram na casa da mãe da interrogada. Que na manhã seguinte foram até a delegacia para esclarecer os fatos, momento em que já ficaram detidos.

O interrogado CLAUDIO BAIA SANTOS
negou em juízo qualquer envolvimento na morte da vítima. Disse que a vítima era uma pessoa agressiva e praticava violência doméstica contra sua companheira. Que não sabe nada acerca do celular da vítima. Que se apresentou na delegacia e foi agredido e preso. Conhece os adolescentes, pois eles vendiam lanche. Que Douglas e Felipe já cortaram cabelo com o interrogado. Nega ter recebido valores de clientes da vítima. Que não tinha inimizade com a vítima, mas sabia que esta não gostava do interrogado. Que na rua morava um nacional de nome Jose Carlos. Que o acusado tinha inimizade com outros vizinhos, devido ao seu temperamento. Que foi agredido pelo delegado e outro policial civil e não leu o depoimento prestado ne delegacia.

DOUGLAS COSTA GOMES, em seu interrogatória judicial
, negou as acusações que lhes foram imputadas. Que conhece apenas o acusado Claudio. Não conhece Felipe, tampouco os adolescentes.

FELIPE CASTRO DA SILVA
, por sua vez, declarou em seu interrogatória judicial "que é conhecido como FP. Que não teve participação na morte da vítima; que conhece Claudio e Rillu, pois cortava cabelo com Claudio. Que soube dos fatos após a prisão dos demais acusados. Conhece o adolescente Paulo, pois compra lanche dele. Não conhecia Kayque. Que antes dos fatos morava em Abaetetuba com sua tia e após os fatos mudou-se para o pontilhão. Que saiu da casa de sua tia após ter sido procurado pela polícia com a suspeita de envolvimento na morte da vítima. Nega ter conversados com os acusados pelo WhatsApp, após a morte da vítima".

DAS QUALIFICADORAS

A peça acusatória inicial qualificou o homicídio por ter sido praticado por “motivo torpe” e "mediante emboscada e por recurso que dificultou a sua defesa", nos termos dos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CP.

De sua vez, as teses sustentadas pelas Defesas não podem ser acolhidas, sob pena de ser subtraído o julgamento do fato do Juízo natural que é o Tribunal do Júri. Isso porque a absolvição, impronúncia ou desclassificação só são possíveis quando a prova se apresente estreme de dúvidas e ausência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Na espécie, não vislumbro a necessária excepcionalidade, pois há indícios suficientes que indicam o descrito nas qualificadoras, especialmente em vista do que foi relatado pelas informantes e testemunhas, somado ao modo como o ofendido foi encontrado (com as mãos amarradas para trás), ou seja, de acordo com as provas até então colhidas, nesta fase (judicium accusatione), há indícios de que o crime foi cometido após desentendimentos entre o ofendido e o casal de vizinhos RILLU e CLAUDIO, e, também, pelo fato do ofendido ter supostamente descoberto que referidos vizinhos teriam subtraído seu aparelho celular. Também há indícios de que o casal de vizinho RILLU e CLAUDIO se juntaram aos demais acusados DOUGLAS COSTA GOMES e FELIPE CASTRO DA SILVA para planejarem e executarem o crime, contando, ainda, com a participação/apoio de dois adolescentes, na empreitada criminosa, conforme se infere do relatório de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Ademais, observa presente a qualificadora
“mediante emboscada e por recurso que dificultou a sua defesa”
, uma vez que vítima teria sido surpreendida polos criminosos, no instante em que trafegava, à noite, em sua motocicleta, por um ramal cercado por mata e, após ser imobilizado, o ofendido foi amarrado com mãos para trás, sendo-lhe desferidos diversas furadas em seu corpo.

Da mesma forma, pela dinâmica dos fatos, não se mostra inconteste qualquer hipótese de excludente de ilicitude. Esse fato, obviamente, não afasta a possibilidade de seu reconhecimento pelos Jurados, no momento oportuno.

Esse arcabouço probatório é suficiente para remeter o julgamento do mérito da acusação ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, na forma prevista na Constituição Federal, não só com relação ao tipo delitivo, mas também no que se refere à qualificadora referida na presente ação penal, entendendo, assim, que DEVAM ser LEVADAS A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR, uma vez que restou apurado nos autos, indícios de que o delito teria ocorrido mediante a presença dessas circunstâncias gravosas alinhadas na denúncia, já que, repito, FOI IMPOSSÍVEL AFASTÁ-LAS DE PLANO. (...)

Insta considerar que em crimes de competência do Tribunal de Júri, como no caso em apreço, o magistrado somente está autorizado a reconhecer provas da materialidade do crime e indícios da autoria, relegando a apreciação do meritum causae ao corpo de jurados. Há nestes casos inversão da regra in dubio pro reo para in dubio pro societate.

A
materialidade
encontra-se devidamente comprovada, conforme alhures discorrido. Os
indícios de autoria
, por sua vez, são confirmados pelas declarações das testemunhas, informantes e demais elementos probatórios, inclusive, repito, pela prova pericial de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, em que se observa as conversas trocadas entres os acusados DOUGLAS COSTA GOMES e FELIPE CASTRO DA SILVA – “FP, após o delito, nas quais os réus comentam sobre a prática do delito, bem como sobre o casal CLAUDIO e RILLU que ficariam refugiados na casa de DOUGLAS (id. 62221088).

Ainda conforme prova pericial de extração dos dados telefônicos apreendidos, observa-se a suposta participação do adolescente KAIQUE na função de monitorar a movimentação da polícia em torno do local do crime, tendo enviado áudio ao aparelho celular de CLAUDIO, alertando RILLU sobre uma viatura descaracterizada da polícia nas imediações do local onde residiam.

Pelo cotejo probatório que se extrai dos autos, outra medida não caberia que não a pronúncia dos acusados, devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

Para decretar a absolvição sumária do acusado, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou que agiu ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas.

Quanto aos delitos de CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B, ECA), imputados a todos os acusados, assim como o delito de furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, IV, do CPB) imputado ao casal
, RILLU RAIARA SILVA PEIXOTO e CLAUDIO BAIA SANTOS, e, ainda, quanto ao delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CPB)
, imputado a DOUGLAS COSTA GOMES, deve ser ressaltado que a competência do Tribunal do Júri é constitucional, conforme previsto no art.5º, XXXVIII, da Constituição Federal e se refere aos crimes dolosos contra a vida. Contudo, essa competência não afasta a possibilidade de o procedimento do júri ser estendido a outras espécies de delito, atraindo, desse modo, aqueles delitos de algum modo relacionados ao crime contra a vida, propriamente dito, se existente entre eles uma relação de causa e efeito, isto é, quando um é cometido durante ou logo após a execução do outro, cabendo o julgamento também ao Tribunal do Júri. No presente caso, a conexão se apresenta na forma do art. 76, inciso II, do CPP, em razão de haver indícios de que todos os denunciados concorreram para o crime de corrupção de menores. Também há indícios de que RILLU e CLAUDIO concorreram para a prática delitiva de Furto qualificado, assim como há indícios de que DOUGLAS concorreu para a prática delitiva de ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, conforme narrativa da exordial acusatória e alegações finais.

Quando ao crime de RECEPTAÇÃO DOLOSA (art. 180 do CP)
verifica-se que tal imputação não foi objeto da denúncia, também não houve aditamento pelo Ministério Público, antes das alegações finais, pelo que houve a preclusão quando a este delito. Ademais, em atenção ao princípio da correlação/congruência não cabe, nesta fase processual, proferir decisão por fatos não descritos na peça acusatória.

Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo a alegação final do dominus litis desta ação penal,
PRONUNCIAR a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri
:

1. RILLU RAIARA SILVA PEIXOTO e CLAUDIO BAIA SANTOS – “COMINHO” OU “BOCHECHA”, como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §2º, I e IV do CP, bem como pelos crimes conexos de corrupção de menores (art. 244B, ECA) e furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, IV, do CPB);

2. DOUGLAS COSTA GOMES como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, I e IV do CP, bem como pelos crimes conexos de corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, todos do CPB);

3. FELIPE CASTRO DA SILVA – “FP, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, I e IV do CP, bem como pelo crime conexo de corrupção de menores (art. 244-B, ECA) (...)”. (ID 17678034, grifos do original)

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/06/2024), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

Ademais, no que se refere a expressão “mediante emboscada e por recurso que dificultou a sua defesa”, empregada pelo juízo de primeiro grau na decisão de pronúncia, em verdade, tal termo foi apenas utilizado para indicar que no caso em tela há a incidência da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do CP, não havendo que se falar em nulidade por conta de excesso de linguagem. Confira-se:

Ademais, observa presente a qualificadora
“mediante emboscada e por recurso que dificultou a sua defesa”
, uma vez que vítima teria sido surpreendida polos criminosos, no instante em que trafegava, à noite, em sua motocicleta, por um ramal cercado por mata e, após ser imobilizado, o ofendido foi amarrado com mãos para trás, sendo-lhe desferidos diversas furadas em seu corpo. (ID 17678034, grifo do original)

Da mesma forma, ao contrário do que o recorrente afirma, o juízo de primeiro grau em nenhum momento aduziu que “não há provas, sequer indícios sólidos no sentido de impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária”, mas sim que, pelo menos nesta fase processual, as teses não podem ser acolhidas, sob pena de ser subtraído o julgamento do fato do juízo natural, que é o Tribunal do Júri, aduzindo que tais institutos só seriam aplicados na hipótese da prova estar desprovida de dúvidas e ausente indícios suficientes de autoria ou participação.

De sua vez, as teses sustentadas pelas Defesas não podem ser acolhidas, sob pena de ser subtraído o julgamento do fato do Juízo natural que é o Tribunal do Júri. Isso porque a absolvição, impronúncia ou desclassificação só são possíveis quando a prova se apresente estreme de dúvidas e ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. (ID 17678034)

Sendo assim, conheço parcialmente as preliminares e, nessa extensão, rejeito-as.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

O recorrente pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte.

Sem embargo tenho que é descabido acolher o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
”, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13/10/2022. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23/08/2022), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, “é inviável, nesta fase processual, que o juiz, ou o Tribunal, em grau de recurso , emita juízo de valor acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição e aumento, sendo certo que a ocorrência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado é matéria estranha à decisão de admissibilidade da acusação e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, conforme disciplina o art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal” (TJMT,
RESE n. 1023260-14.2020.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23.02.2022).

Ante o quadro, não conheço o recurso de Rillu Raiara Silva Peixoto e conheço parcialmente o recurso de Claudio Baia Santos e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025